Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702976-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BEATRIZ MARIA SERAFINI CABALLERO, CRISTIANE ARAUJO DE FARIA, FABIOLA SANTOS RANGEL, LUIZA CERQUEIRA DE PAIVA, MARIA MARGARETE FERREIRA PONTES, RICARDO PERINEL FLORENTINO, RICARDO SILVA MARTINS, RENATO ROCHA NORONHA, ROBERTO PIRES MARTINS, ROSSLER MORAES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória restou desprovido por unanimidade, bem como houve o trânsito em julgado da ação, DEFEIRO a reversão do depósito efetuado no ID 1048964 em favor do réu, Distrito Federal, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira os valores depositados na conta judicial (ID 1048964) para a conta do Tesouro do DF, indicada na petição ID 32735653. Após, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente os autos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora